Tribunal: TJDFT
Processo: 0703927-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703927-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ELVIS DEL BARCO CAMARGO PACIENTE: ROBERTO LUIS GIAMPIETRO BONFA AUTORIDADE: JUIZO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ELVIS DEL BARCO CAMARGO em favor do paciente ROBERTO LUIS GIAMPIETRO BONFA, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE BRASILIA contra decisão judicial que indeferiu o pedido de suspensão da ação penal. O impetrante aduz, em síntese, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal devido à continuidade de uma ação penal baseada em autos de infração tributária já anulados ou cuja relação jurídica foi declarada inexistente. Verbera que o processo penal deve ser suspenso até o trânsito em julgado das ações declaratórias cíveis, pois essas decisões afetam diretamente a materialidade do crime imputado ao paciente. Indica que os autos de infração 978/2019 e 6476/2021 que fundamentam a denúncia contra o paciente foram objeto de decisões favoráveis no âmbito cível. No primeiro caso, a inexistência de relação jurídica foi reconhecida e aguarda trânsito em julgado. No segundo, um acórdão já declarou a nulidade do auto de infração, embora ainda esteja sujeito a recurso. Sustenta que a continuidade do processo penal viola o direito de liberdade do paciente, porquanto se baseia em débitos tributários que já foram desconstituídos na esfera cível e que a negativa de suspensão também desrespeita o devido processo legal e o contraditório, pois a decisão criminal pode resultar em condenação baseada em fatos já considerados inválidos, apontando, ainda, que a continuidade da ação pode gerar decisões contraditórias entre as esferas cível e penal, expondo o paciente ao risco de uma condenação injusta, além da possibilidade de restrições patrimoniais e pessoais indevidas, comprometendo direitos fundamentais. Ao final, requer, a concessão da liminar para suspender o processo penal até o trânsito em julgado das ações cíveis e, no mérito, a confirmação da ordem para suspender a ação penal ou, subsidiariamente, suspender outros atos decisórios e a audiência designada para 27/02/2025. É o relatório. Decido. No sistema penal pátrio, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto”. No caso em apreço, a pretensão de suspender a ação penal funda-se na alegação de a ação penal originária estar lastreada em autos de infração tributária já anulados ou cuja relação jurídica foi declarada inexistente. Sobre a possibilidade de suspensão da ação penal lastreada em prejudicialidade, assim dispõe os artigos 93 e 94 do CPP: Art. 93. Se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre questão diversa da prevista no artigo anterior, da competência do juízo cível, e se neste houver sido proposta ação para resolvê-la, o juiz criminal poderá, desde que essa questão seja de difícil solução e não verse sobre direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso do processo, após a inquirição das testemunhas e realização das outras provas de natureza urgente. § 1o O juiz marcará o prazo da suspensão, que poderá ser razoavelmente prorrogado, se a demora não for imputável à parte. Expirado o prazo, sem que o juiz cível tenha proferido decisão, o juiz criminal fará prosseguir o processo, retomando sua competência para resolver, de fato e de direito, toda a matéria da acusação ou da defesa. § 2o Do despacho que denegar a suspensão não caberá recurso. § 3o Suspenso o processo, e tratando-se de crime de ação pública, incumbirá ao Ministério Público intervir imediatamente na causa cível, para o fim de promover-lhe o rápido andamento. Art. 94. A suspensão do curso da ação penal, nos casos dos artigos anteriores, será decretada pelo juiz, de ofício ou a requerimento das partes. Como cediço, considerando que o art. 581, XVI, do CPP somente admite o recurso em sentido estrito no caso de decisão que ordena a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial e, também, ante a expressa previsão (§ 2o acima transcrito) de não cabimento de recurso contra o indeferimento do pedido de suspensão, deve ser admitida excepcionalmente a impetração do habeas corpus, desde que aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito. No caso dos autos originários, consoante se extrai da denúncia (ID 211330661 dos autos de origem), o paciente foi denunciado como incurso nas penas dos artigos 1o, inciso II (fraudar fiscalização tributária) c/c 12, inciso I (agravada pelo grave dano à coletividade), ambos da Lei n.o 8.137/90, c/c o art. 71 (crime continuado) do Código Penal. As referidas imputações tiveram como elemento indiciários os Autos de Infração nos 978/2019 e 6476/2021. Em suas alegações, o impetrante aponta que em relação ao primeiro auto de infração houve reconhecimento da inexistência de relação jurídica, em decisão que aguarda trânsito em julgado. No segundo, houve acórdão que reconheceu a nulidade do auto de infração, ainda passível de recurso. Consoante explicitado pelo próprio impetrante, as decisões relativas aos indigitados autos de infração ainda não transitaram em julgado e, portanto, ainda são suscetíveis de modificação. Acrescente-se que, consoante entendimento jurisprudencial, a existência de ação anulatória de débito fiscal não caracteriza questão prejudicial apta a suspensão processual prevista no art. 93 supracitado. Como cediço, há independência das esferas civis e criminais e a suspensão processual é decisão discricionária do juízo levando em apreço, principalmente os fundamentos sob os quais estão lastreados a peça acusatória. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes desta egrégia Corte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INOCORRENCIA. ORDEM DENEGADA. 1. O ajuizamento da ação anulatória de crédito tributário não implica na suspensão da ação penal, diante da independência das esferas civis e criminais. Além disso, a ação anulatória não constitui questão prejudicial obrigatória, nos termos do art. 92, do CPP. 2. Ordem denegada. (Acórdão 559526, 20110020240472HBC, Relator(a): JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/01/2012, publicado no DJe: 23/01/2012.) HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, INCISO II, DA LEI 8.137/1990, C/C ARTIGO 71, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE ISS. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO DEFINITIVAMENTE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA NO JUÍZO CÍVEL. DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA PARA IMPEDIR A INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO INQÚERITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO CRIMINAL. ARTIGO 93 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não é possível, em tese, a suspensão do inquérito policial, mas apenas da ação penal, nos termos dos artigos 92 e 93 do Código de Processo Penal. Dessa forma, não há ilegalidade nem prejuízo em razão do erro do cartório, que deixou de juntar a tempo pedido de suspensão formulado pela Defesa. 2. A decisão de suspender, ou não, a ação penal depende de juízo discricionário do magistrado, que examinará se existe a alegada prejudicialidade e se esta é relevante e de difícil solução. 3. Ordem denegada. (Acórdão 557695, 20110020234744HBC, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/12/2011, publicado no DJe: 10/01/2012.) PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INOCORRENCIA. ORDEM DENEGADA. O momento adequado para arrolamento de testemunhas para serem ouvidas é justamente o da defesa prévia, após o qual, fica precluso o direito. Admite-se, todavia, sejam ouvidas testemunhas referidas, a juízo do magistrado, caso entenda necessária para o deslinde do feito e para formação do seu livre convencimento motivado, não havendo, pois, que se cogitar ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal. A propositura de ação cível anulatória de crédito tributário não obriga a suspensão da ação penal, por não se configurar questão prejudicial heterogênea obrigatória, nos termos do art. 92, do CPP. Ademais, não há que se falar em suspensão da ação penal, quando não há notícias nos autos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Ordem denegada. (Acórdão 456254, 20100020159599HBC, Relator(a): ALFEU MACHADO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/10/2010, publicado no DJe: 05/11/2010.) Os referidos arestos estão em conformidade com a orientação jurisprudencial do colendo STJ, consoante se extrai dos seguintes julgados: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VERIFICADO. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. JUSTA CAUSA PARA AÇÃO PENAL. EXISTÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DISCUSSÃO A RESPEITO DO CRÉDITO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não constitui ofensa ao princípio da colegialidade a análise monocrática do habeas corpus pelo relator, notadamente pela possibilidade de submissão da controvérsia ao colegiado, por meio da interposição de agravo regimental. 2. No mais, a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 3. Não há falar em ausência de justa causa, no presente caso, tendo em vista que o houve a constituição definitiva do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante n. 24. 4. Ademais, "o mero ajuizamento de ação anulatória não desconstitui, per si, o crédito tributário. Persiste a condição de procedibilidade da ação penal exigida na Súmula Vinculante 24 do Supremo Tribunal Federal - STF, segundo a qual "não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo" (RHC n. 88.672/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 28/11/2018). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 206.110/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS E DE SEU RECURSO ORDINÁRIO. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA. SUSPENSÃO DO ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. I - O trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios ou mesmo da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. II - No que concerne à justa causa, ressalte-se que o trancamento da ação somente se justifica se configurada, de plano, por meio de prova pré-constituída, diga-se, a inviabilidade da persecução penal. A liquidez dos fatos, cumpre ressaltar, constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano. Precedentes. (...) VIII - Quanto ao pedido subsidiário de suspensão do processo penal até o julgamento da ação anulatória, com efeito, embora tal suspensão seja possível, nos termos do artigo 93 do CPP, notadamente quando oferecida garantia do crédito tributário, no caso dos autos, todavia, a garantia oferecida em forma de mercadorias estocadas não foi aceita pelo Tribunal paranaense, inviabilizando a suspensão. Ademais, em consulta ao andamento processual da referida ação anulatória, verifica-se que foi proferida sentença de improcedência do pedido em 10/1/2024. IX - Ainda que assim não fosse, o entendimento reiterado desta Corte Superior de Justiça firma-se no sentido da independência entre as esferas cível e penal, de modo que "ocorrido o lançamento definitivo do crédito tributário, eventual discussão na esfera cível, via de regra, não obsta o prosseguimento da ação penal que apura a ocorrência de crime contra a ordem tributária, haja vista a independência das instâncias de responsabilização cível e penal." (RHC n. 102.196/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 6/5/2019). X - Neste agravo regimental, portanto, não foram apresentados argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 181.318/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. CASO DE CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NÃO TRANSITADA EM JULGADO. ACÓRDÃO DE ORIGEM EMBASADO EM DEMAIS FATOS NÃO DEBATIDOS. SÚMULA VINCULANTE N. 24. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA DESDE A ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO. I - No caso concreto, conforme assentado na decisão agravada, houve indícios mínimos necessários para a persecução penal e provas suficientes para a condenação, a qual já se encontra transitada em julgado e em plena execução penal n. 5055907-37.2021.4.04.700 (fls. 14-21) - oriunda da ação penal n. 5032736-90.2017.4.04.7000. II - Quanto à tese de que haveria uma anulação do débito tributário (PAF n. 10980-723391/2012-43 - ação anulatória n. 5027106-48.2020.4.04.7000), embora sem trânsito em julgado, por ser a agravante somente gestora/diretora da OSCIP ADESOBRAS, único fato pelo qual ela estaria cumprindo pena, foi destacado no próprio v. acórdão de habeas corpus de origem, sequer embargado pela d. Defesa, que "a Ação Anulatória do Processo Administrativo Fiscal no 10980-723391/2012-43 foi julgada procedente para reconhecer a nulidade, no tocante à autora, do respectivo processo administrativo, e, por consequência, inexigíveis os créditos tributários representados pelas CDAs ns. 90.2.15.000223-15, 90.6.15.000807-05, 90.6.15.000808-96 e 90.7.15.000456-13, que instruem a Execução Fiscal n. 50187642420154047000 (processo 5027106-48.2020.4.04.7000/PR, evento 21, SENT1). Ocorre que, além de referida ação estar pendente de apelação neste TRF, ela refere-se somente a crédito tributário em relação à OSCIP ADESOBRAS, permanecendo a condenação referente à Execução Penal 50559073720214047000, referente à IBIDEC, pela qual também foi condenada a ora paciente, em razão das Representações Fiscais para Fins Penais no 10980.726.986/2012-51 e no 10980.723.393/2012-32. Ademais, analisando os presentes autos, verifico que o pedido ora veiculado neste writ não foi formulado ao juiz da execução penal (5055907-37.2021.4.04.7000), mas apenas e originariamente direcionado a esta Corte. Nesse contexto, e não estando presente flagrante ilegalidade, entendo não ser apropriado a este Tribunal antecipar-se à deliberação do magistrado de origem, sob pena de supressão de instância" (fl. 192). (...) VII - Soma-se ainda que, sobre a independência das esferas, é assente nesta Corte Superior que "O simples fato de o processo administrativo já finalizado ser objeto de ação anulatória na esfera cível não enseja qualquer óbice à persecução penal. Assim, não havendo necessidade de suspensão do processo, é ausente qualquer flagrante ilegalidade no caso em exame" (HC n. 515.639/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/12/2019). VIII - De qualquer forma, ao fim, sob o pretexto de suspensão da execução penal, bem verdade, pretende a d. Defesa revolver o mérito da ação penal transitada em julgado - o que não se mostra possível na presente via, ainda mais em indevida supressão de instância. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 161.402/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.) Acrescente-se que a alegação que a anulação dos autos de infração por si só afastaria a materialidade e a autoria dos crimes imputados é questão atinente a instrução probatória, não se mostrando o habeas corpus instrumento adequado para valoração da prova, e sim para coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova. A propósito, confira-se: Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ILEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus pelo qual o impetrante busca o trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão cinge-se em analisar a ilegalidade da busca e apreensão realizada nos endereços vinculados aos acusados. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificável apenas quando for possível verificar, de pronto, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático probatório, alguma das seguintes hipóteses: atipicidade do fato, ausência de indícios a fundamentar a acusação ou extinção da punibilidade. 3.1. No presente caso, ao contrário do alegado, há indícios suficientes para justificar o recebimento da denúncia. 4. A análise dos argumentos da defesa acerca da nulidade da busca e apreensão domiciliar exige incursão probatória, insuscetível na via estreita do habeas corpus. 5. A cadeia de custódia (art. 158-A e seguintes do CPP) está relacionada à idoneidade do caminho percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado. Assim, eventual interferência no trâmite processual descrito no CPP pode configurar quebra da cadeia de custódia. No entanto, não basta a mera alegação, devendo ser demonstrada a efetiva adulteração do caminho da prova, o que não ocorreu nos autos. IV. DISPOSTIVO: 6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. _________ Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 158-A e 158-B. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1910831, 0725545-25.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/08/2024. (Acórdão 1943924, 0739394-64.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FRAUDES A PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS, CORRUPÇÃO ATIVA, CORRUPÇÃO PASSIVA, PECULATO E LAVAGENS DE CAPITAIS. “OPERAÇÃO GOTEMBUGO”. TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL (PIC). MEDIDA EXCEPCIONAL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. NÃO CABIMENTO NA VIA ESTREITA DO HABES CORPUS. IMPETRAÇÃO ADMITIDA; ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento de ação penal ou investigação criminal, por meio do habeas corpus, situa-se no campo da excepcionalidade, devendo adotar-se apenas quando restar demonstrado, de modo inequívoco e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e/ou de prova da materialidade. (AgRg no RHC 117.518/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 04/09/2020). 2. Transbordam os limites da via do habeas corpus, a incursão em provas e a valoração de elementos que ainda se encontram em fase investigativa concernente a subsunção das condutas do paciente aos tipos penais em apuração. 3. Impetração admitida; ordem denegada. (Acórdão 1320908, 0749747-08.2020.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/03/2021, publicado no DJe: 04/03/2021.) Com efeito, a pretensão do impetrante, pela via do presente habeas corpus, importaria em cotejo da denúncia, das decisões proferidas nas ações cíveis e em análise do acervo coligido, em patente desconformidade com a natureza da impetração manejada. Assim, se mostra inviável a presente pretensão de suspensão da ação penal pela estreita via desta ação constitucional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pretendida. Dispenso as informações da autoridade impetrada. Intimem-se, após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 07 de fevereiro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico]: Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022.